Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que deferiu pedido liminar e concedeu a guarda unilateral provisória do menor, filho comum dos litigantes, em prol da genitora, ora agravada, e regulamentou a convivência paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a presença da probabilidade de direito e risco de dano grave ao filho das partes para que, em caráter de urgência, seja concedida guarda unilateral da criança ao genitor (agravante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a aplicação da doutrina da absoluta primazia dos interesses dos menores, o instituto da guarda e regulamentação de visitas constitui instrumento hábil para resguardar a proteção integral que deve ser dispensada aos infantes e mais se aproxima de um direito da criança e do adolescente do que dos pais.
4. O agravante não instruiu os autos de origem com elementos probatórios robustos acerca da postura desidiosa da mãe com o filho. Em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar a respeito de guarda de menores, sobretudo, quando informar modificação do regime de convivência ou restrição de contato com um dos genitores, pressupõe prova inequívoca de situação de fato que deponha contra o bem-estar físico e psíquico da criança.
5. O acervo probatório produzido ainda em caráter prefacial é suficiente para conferir verossimilhança às alegações sustentadas pela agravada. Ainda há a necessidade de apurar a atual realidade do genitor, contudo, em sede de análise perfunctória, é preciso considerar que o agravante não demonstra reunir condições adequadas para educar o filho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido
Tese de julgamento: "Nas ações em que se busca a guarda de menores, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá preponderar, sempre e em qualquer hipótese, a pesquisa acerca do melhor interesse da criança, pautado pelo princípio da proteção integral, para analisar a quem deve ser deferida a custódia da infante".
Dispositivos relevantes citados: art. 227, caput, da CF; art. 3o do ECA e art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918720, 0714662-19.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; Acórdão 1836049, 0754439-45.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.